Tribunal: TJPA
Processo: 0824892-31.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824892-31.2023.8.14.0401

APELANTE: JOAO DIOGO CORREA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NA MODALIDADE TENTADA. ART. 157, § 2º-A, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL INDIRETA SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Cuida-se de apelação criminal interposta por JOÃO DIOGO CORREA SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, na forma tentada (art. 157, § 2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa pleiteia a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e o redimensionamento da pena-base.

2 - As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão e perícia do artefato; e (ii) saber se é possível o redimensionamento da pena-base e adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável.

3 - No tocante à majorante do emprego de arma de fogo, a sua incidência prescinde da apreensão e perícia do artefato quando existirem outros elementos probatórios seguros, como a palavra firme das vítimas e registros periciais indiretos, a exemplo de laudo prosopográfico e imagens de segurança, que evidenciem o uso do armamento.
4 - A prova oral colhida, aliada ao laudo técnico que identificou objeto semelhante a arma de fogo nas imagens, demonstra de forma suficiente a utilização do artefato para a prática do delito, legitimando a incidência da causa de aumento.

5 - No que se refere à dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo em circunstâncias concretas do caso, notadamente a audácia do agente ao praticar o crime em estabelecimento comercial, na presença de terceiros.

6 - A negativação dos antecedentes também se mostra idônea, diante da existência de condenação penal transitada em julgado anterior ao fato.
7 - A fração de aumento da pena-base não se submete a critério matemático rígido, sendo admitida a utilização de fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
8 – Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO DIOGO CORREA SOUZA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais, requer o apelante, em síntese, a reforma da dosimetria da pena, com a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e redimensionamento da pena-base para mais próximo do mínimo legal, utilizando-se a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“(...) no dia 03/10/2023, por volta de 16h50min, no estabelecimento Pet Bel, localizada na Rua Fernando Guilhon, n.º 1039, bairro do Jurunas, o denunciado, JOÃO DIOGO, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel, em desfavor da vítima, ADRIANA DE CASSIA FERNANDES.

No dia, hora e local acima descritos, a vítima, ADRIANA DE CASSIA FERNANDES, proprietária do estabelecimento Pet Bel, realizava atendimento na loja quando o denunciado adentrou o local sem camisa e com as seguintes características: magro, olhos amendoados, com barba e cavanhaque ralo, pardo, de aproximadamente 1,75 m. Ato contínuo, o agente baixou sua bermuda e exibiu uma arma de fogo, tipo pistola, e subtraiu o aparelho celular da vítima e de um de seus funcionários, que estava no balcão. Em seguida, o agente saiu do estabelecimento e jogou o aparelho celular subtraído ao chão e empreendeu fuga em uma bicicleta.

Após a consumação do roubo, a vítima se dirigiu à delegacia e registrou Boletim de Ocorrência, a partir disso, a autoridade policial empreendeu diligências a fim de identificar e localizar o denunciado.

No Id nº 106564788, p. 34 consta o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia, em que a vítima reconheceu com plena convicção o ora denunciado como o autor do delito em tela. Ademais, o Laudo de Perícia Prosopográfica n.º 326/2023 concluiu que o ora denunciado, JOÃO DIOGO CORREA SOUZA, é a pessoa constante das imagens capturadas por câmeras de segurança instaladas no interior da loja Pet Bel. (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém condenou JOÃO DIOGO CORREA SOUZA pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, com fundamento no
art. 157, § 2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa recorreu postulando, em síntese, a reforma da dosimetria da pena, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e redimensionamento da pena-base pela fração de 1/8 (um oitavo), bem como a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

II - MÉRITO RECURSAL

Da exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo

A defesa pretende o afastamento da majorante do art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal, sustentando que o armamento não foi apreendido nem periciado, inexistindo prova material suficiente de seu emprego.

A insurgência não prospera.

Embora a arma não tenha sido apreendida, a vítima foi categórica ao afirmar o uso de arma de fogo e o laudo de exame prosopográfico (22791973 - Pág. 14) constatou, nas imagens da câmera de segurança, que o acusado segurava objeto semelhante a arma de fogo, senão vejamos:

A ofendida ADRIANA DE CÁSSIA FERNANDES, declarou que é proprietária do estabelecimento em que ocorreu o crime, PET SHOP Pet Bel, e, no momento do delito estava no balcão da loja, na companhia do seu funcionário e uma cliente,
quando o acusado entrou na loja e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, ameaçou-os
. O acusado almejava subtrair a quantia em dinheiro que se encontrava no caixa, renda da loja, mas o funcionário da vítima se recusou a entregar, porém, em contrapartida, ofereceu um aparelho celular do PET SHOP, o que foi aceito pelo réu. Ato contínuo, empreendeu fuga. A vítima relata que na época dos fatos não realizou boletim de ocorrência, porém, encaminhou as filmagens das câmeras de segurança para um grupo de policiais, que geralmente faziam rondas naquele perímetro, e estes repassaram as gravações para a imprensa, o que gerou grande exposição, somente após isso a vítima prestou depoimento perante autoridade policial.

De igual forma, em juízo, a testemunha MANOELA FERNANDES MARTINS MOREIRA, afirmou que, no dia dos fatos, não estava presente no estabelecimento em que ocorreu o roubo, não obstante, tinha acesso as filmagens das câmeras de segurança do local, por isso, conseguiu acompanhar a atuação do acusado pelas filmagens do estabelecimento, portanto, assistiu o momento em que o réu abordou a vítima e seu funcionário, com uma arma de fogo, e pediu a renda da loja e o aparelho celular, não sabendo precisar se ele subtraiu dinheiro do caixa, mas que levou o aparelho celular e, em seguida, empreendeu fuga. Segundo ela, nas filmagens foi possível identificar o rosto do acusado, além disso, dirigiu-se à delegacia de polícia e reconheceu o réu como sendo o autor do crime.

Logo, das provas constantes nos autos, verifica-se que o acusado entrou armado no estabelecimento e anunciou o assalto, embora não tenha logrado consumar a subtração, motivo pelo qual incidiu a causa de diminuição da tentativa.

Nesse contexto, a ausência de apreensão e perícia do artefato não impede, por si só, o reconhecimento da majorante, desde que o emprego da arma esteja demonstrado por outros meios de prova, como ocorre na espécie.

Assim, restando demonstrado nos autos que o réu utilizou arma de fogo para intimidar a vítima, correta a incidência da causa de aumento.

Da reforma da sentença condenatória quanto à dosimetria da pena

A defesa sustenta que a magistrada singular valorou de forma desarmônica as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, majorando a pena mínima por duas vezes em 1/6 (um sexto), quando seria recomendável a adoção da fração de 1/8 (um oitavo), razão pela qual requer o redimensionamento da pena-base, utilizando o referido parâmetro.

Não lhe assiste razão.

A
sanção basilar foi fixada em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, tendo sido reputadas desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes, senão vejamos:

Quanto à
culpabilidade
, consignou o juízo de origem que o réu abordou a vítima enquanto ela trabalhava em seu próprio estabelecimento comercial, mesmo diante da presença de várias pessoas no local, o que evidenciaria maior ousadia no modo de agir.

Em relação aos
antecedentes
, registrou condenação definitiva anterior no processo nº 0011206-49.2016.8.14.0401, com trânsito em julgado.

Logo, a valoração negativa da culpabilidade revela-se idoneamente fundamentada, não se limitando a reproduzir elementares abstratas do tipo penal, tendo sido apontada circunstância concreta, tendo em vista que o réu investiu contra a vítima em seu ambiente de trabalho, na presença de outras pessoas, o que, por si só, demonstra maior reprovabilidade da conduta.

De igual forma, a negativação dos antecedentes ocorreu de forma idônea, tendo em vista a existência de condenação transitada em julgado.

A exasperação da pena-base, portanto, está amparada em fundamentos concretos extraídos dos autos.

Embora a defesa invoque a adoção da fração de 1/8 (um oitavo), é cediço que a individualização da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático rígido, cabendo ao magistrado, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, fixar a reprimenda com motivação idônea.

Assim, no que tange ao
quantum
de aumento, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como critérios para individualização da reprimenda-base, sem caráter obrigatório, o aumento:
1)
na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável;
2)
na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito ou;
3)
sem nenhum critério matemático, desde que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a fração utilizada, a fim de verificar a legalidade ou a proporcionalidade da pena.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DA TERCEIRA SEÇÃO NO SENTIDO DA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.

3. No caso concreto, a questão trazida nos embargos não encontra dissonância entre as Turmas que compõem a Terceira Seção, pelo que devem ser inadmitidos os embargos de divergência.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EAREsp n. 2.664.305/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

In casu
, considerando que 02 (duas) circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente (culpabilidade e antecedentes), o critério de aumento adotado pelo juízo foi de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetor desfavorável, o que se mantém, em consonância com a orientação do C. STJ.

Na segunda fase, a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, porquanto o acusado ostenta outra condenação com trânsito em julgado no processo nº 0020272-82.2018.8.14.0401, circunstância que legitimou o aumento de 1/6 (um sexto) e a fixação da
pena intermediária em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão
.

Na terceira fase, a pena foi acrescida em 2/3 (dois terços) pela majorante do emprego de arma de fogo e, na sequência, reduzida no mesmo patamar pela tentativa,
totalizando

06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão
.

No tocante à sanção pecuniária, o magistrado
a quo
a fixou em 10 (dez) dias-multa, sem observar o sistema trifásico, pois deixou de exasperá-la em virtude da agravante e da majorante, como o fez em relação à pena privativa de liberdade; todavia, deixo de fazê-lo, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio non
reformatio in pejus
,
restando definitiva e inalterada em 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantém-se o regime inicial fechado, tendo em vista ser o réu reincidente.

Não há, pois, reparo a ser feito na dosimetria.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/04/2026